Tribunal: TJSP
Processo: 0605356-80.1991.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO. Precatório. Artigo 78, acrescentado ao ADCT pela EC 30/2000. Incidência de juros legais em continuação, haja ou não atraso no pagamento das parcelas. Suspensão da eficácia do art. 78 do ADCT por força de medida cautelar concedida na ADI 2.356-DF. Descumprimento do prazo constitucional para pagamento. Inexistência de afronta à Súmula Vinculante no 17. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960,

Ementa:
EXECUÇÃO. Precatório. Artigo 78, acrescentado ao ADCT pela EC 30/2000. Incidência de juros legais em continuação, haja ou não atraso no pagamento das parcelas. Suspensão da eficácia do art. 78 do ADCT por força de medida cautelar concedida na ADI 2.356-DF. Descumprimento do prazo constitucional para pagamento. Inexistência de afronta à Súmula Vinculante no 17. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF. Modulação de efeitos, eficácia "ex nunc". Pagamento efetivado antes de 25.03.2015. Pretensão da executada de exigência de suposto "saldo credor" nos mesmos autos. Inexistência de saldo credor. Sentença que julgou extinta a execução. Recurso da exequente parcialmente provido, prejudicado o da executada. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR e do RE n. 870.947/SE. Inaplicabilidade. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0605356-80.1991.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EMPATE ENGENHARIA E COMERCIO
LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 642/19
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 0605356-80.1991.8.26.0053
COMARCA:
SÃO PAULO UNIDADE DE PROCESSAMENTO DAS
EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DA CAPITAL - UPEFAZ
APELANTE:
ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:
EMPATE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
JUIZ:
MARIO MASSANORI FUJITA
EXECUÇÃO. Precatório. Artigo 78, acrescentado ao
ADCT pela EC 30/2000. Incidência de juros legais em
continuação, haja ou não atraso no pagamento das
parcelas. Suspensão da eficácia do art. 78 do ADCT por
força de medida cautelar concedida na ADI 2.356-DF.
Descumprimento
do
prazo
constitucional
para
pagamento. Inexistência de afronta à Súmula Vinculante
no 17. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009,
que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei
9.494/97.
Declaração
de
inconstitucionalidade
do
dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal
Federal na ADI n. 4357/DF. Modulação de efeitos,
eficácia “ex nunc”. Pagamento efetivado antes de
25.03.2015. Pretensão da executada de exigência de
suposto “saldo credor” nos mesmos autos. Inexistência
de saldo credor. Sentença que julgou extinta a execução.
Recurso da exequente parcialmente provido, prejudicado
o da executada. Retorno dos autos, nos termos do art.
1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da
matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR e do
RE n. 870.947/SE. Inaplicabilidade. Acórdão mantido.

A r. sentença julgou extinta execução de título judicial
promovida contra o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de
São Paulo - DER, nos termos do art. 924, II, do CPC (fls. 962/966). As
partes apelaram.
A autarquia alega, em síntese, que a devolução dos
valores pagos em excesso em cumprimento ao precatório pode ser pleiteada
nestes autos. Pede o provimento do recurso para que aqueles valores sejam
restituídos (fls. 974/980).
A exequente alega que a extinção da execução afronta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a coisa julgada. Afirma que a discussão sobre a exclusão dos juros
moratórios no parcelamento está preclusa. Ademais, o art. 2o. da EC
30/2000 teve sua eficácia suspensa pela medida cautelar deferida pelo STF
na ADI 2.356. Por outro lado, o precatório foi expedido em data muito
anterior à edição da Súmula Vinculante 17, que não se aplica
retroativamente. Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade dos critérios de
correção monetária e juros previstos no art. 1a-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09. Pede o provimento do recurso para que a
sentença seja afastada a aplicação da Súmula Vinculante 17 e os critérios da
Lei 11.960/09, e autorizado o levantamento da décima parcela do precatório
depositado nos autos (fls. 982/996).
Recursos tempestivos, respondido apenas o do
executado (fls. 1.004/1.010).
O acórdão de fls. 1122/1124 deu parcial provimento
ao recurso da exequente para afastar a extinção da execução e a exclusão
dos juros de mora em continuação e determinar a apuração do saldo devedor
e julgou prejudicado o recurso da executada.
Interpostos recursos especial (fls. 1130/1138) e
extraordinário (fls. 1141/1160), o Presidente da Seção de Direito Público
devolveu os autos a esta 10a Câmara, em atenção ao disposto no art. 1.030,
inc. II, do Código de Processo Civil, à vista do decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema n. 905 do STJ, (fls.
1180/1183) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, Tema
n. 810 no STF (fls. 1184/1185).
É O RELATÓRIO.
O acórdão de fls. 1122/1124 deu parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao recurso da exequente e julgou prejudicado o recurso da executada, nos
seguintes termos:
“O pedido de levantamento formulado na apelação
interposta pela exequente deve ser efetuado ao Juízo de
Primeiro Grau.
A exequente tem razão ao se insurgir contra a exclusão dos
juros legais em continuação. A constitucionalidade do
artigo 2o da Emenda Constitucional no 30, que introduziu
no ADCT o artigo 78, é discutida na ADI 2.356-DF, em
cuja medida cautelar o STF suspendeu a eficácia do
dispositivo. O acórdão que deferiu a medida é de
25.11.2010. Ele explicitou as razões pelas quais concluiu,
em sede cautelar, que o mencionado art. 2o “encontra óbice
nos incisos III e IV do § 4o do art. 60 da Constituição, pois
afronta a separação dos Poderes e os direitos e garantias
individuais”, seja em relação aos precatórios “pendentes
na data da promulgação da emenda”, seja no tocante aos”
que decorram de ações ajuizadas até 31 de dezembro de
1999”
É certo que, no Recurso Extraordinário no 590.571/SP,
julgado em 09.12.2010, depois, portanto, da concessão
daquela suspensão, o Supremo Tribunal Federal deixou
assentado, em síntese, que:
“I O art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o
art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o
precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros
legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas
anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que
adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.”
A leitura da ementa e da íntegra do acórdão mostra, no
entanto, que nele foi discutida apenas a interpretação do
artigo 78 do ADCT, não assim a constitucionalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo. Por isso o primeiro julgamento é mais
abrangente, pois, como consignado, reconheceu, ainda que
em sede cautelar, a existência de vício de
inconstitucionalidade do dispositivo em questão. Em
consequência, deve prevalecer sobre o segundo, que,
reitere-se, se limitou a fixar a correta interpretação do
dispositivo.
Disso se conclui que, não se poderia falar em suspensão
dos juros incidentes sobre importâncias pagas com atraso,
e isso em razão da medida concedida pelo STF na referida
cautelar. Essa a razão pela qual a impugnação da
executada não pode ser acolhida. Em igual sentido, o
decidido por esta 10a Câmara, no Agravo de Instrumento
no 9026722-06.2009.8.26.0000, j. 21.11.2011, v.u. e
Agravo de Instrumento no 0307271-07.2011.8.26.0000, j.
26.03.2012, v.u, dos quais fui relator, e Agravo de
Instrumento no 0287938-69.2011.8.26.0000, Rel. Des.
Aguilar Cortez, j. 19.12.2011, v.u.
Cumpre observar, ademais, que a executada elaborou os
cálculos das parcelas (fls. 595, 651/652, 662/664, 674/677,
697/705, 766/775, 844/854, 864/875 e 891/903) e com
base neles efetuou seu pagamento, segundo critérios por
ele considerados corretos. Pretende agora o recálculo dos
juros durante todo o período de pagamento, e sustenta
possuir saldo credor de R$ 15.968,25 para fevereiro de
2011 (fl. 925). O suposto “crédito” da executada somente
exsurge se modificados os critérios de cálculo por ela
mesm empregados. A pretensão é descabida, pois a
matéria está coberta pela preclusão (art. 507 do CPC) e
também contraria a decisão que suspendeu a eficácia do
§2o da EC 30/00.
Como se isso não bastasse, o ofício requisitório EP
10855/99 foi expedido em 1999 (fl. 590) e até o advento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da EC 30/2000 o débito não havia sido pago, e foi incluído
no parcelamento concedido pela referida emenda. Evidente
que, diante do descumprimento do prazo constitucional
para pagamento (até o fim do exercício seguinte), não há
inobservância da Súmula Vinculante no 17, nem afronta ao
art. 100, § 1o, da CF.
A respeito do tema, vale referir o decidido no Agravo de
Instrumento n° 0180821-19.2011, Rel. Des. Venicio
Salles, j. 09.11.2011,v.u.:
“A Súmula é vinculante, de forma que deve ser cumprida,
não competindo realizar maior esforço interpretativo, até
porque seus termos são objetivos, afirmando que não
incidem juros no período, desde que os valores sejam
pagos. No caso de inadimplemento, como ocorreu em
relação à Fazenda do Estado, a benesse jurisprudencial não
se efetiva.
Aliás, total a coerência da disposição, posto que ninguém,
nem mesmo a Administração Pública, pode ser beneficiada
pela própria torpeza.”
No tocante à Lei 11.960/09, não assiste razão à exequente.
Ela deve mesmo ser observada, por força da decisão do
Supremo
Tribunal
Federal
na
ADI 4.357,
de
25.03.2015,
que conferiu “eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes
aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios
expedidos ou pagos até esta data”.
Dessa forma, dada a eficácia prospectiva da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF, fixada como marco inicial
a data 25.03.2015, mantém-se válidos os requisitórios
expedidos ou pagos até aquela data e que aplicaram o
índice oficial de remuneração básica da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poupança, nos termos da EC no 62/09 e do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09. No caso dos autos, houve expedição e
pagamento do requisitório antes da data mencionada.
Neste ponto, a r. sentença não comporta reparo.
Por fim, considerando a inexistência de saldo credor em
favor da executada, fica prejudicada a discussão sobre a
possibilidade de restituição do alegado pagamento
indevido, nestes autos.
Pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso da
exequente para afastar a extinção da execução e a exclusão
dos juros de mora em continuação e determinar a apuração
do saldo devedor nos termos expostos, prejudicado o
recurso da executada”. (fls. 1122/1124 grifei)

Nota-se, portanto, que a fundamentação do acórdão
está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI n. 4357, em decisão cautelar, cuja determinação foi ratificada pela
decisão que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para
manter válidos os precatórios expedidos ou pagos até março de 2015,
considerando a aplicação do índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009.
Os julgamentos
do
Recurso
Extraordinário
n.
870.947/SE (Tema 810) e do Recurso Especial n. 1.492.221/PR (Tema 905)
reconheceram a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a
redação dada pela Lei n. 11.960/09, no tocante ao índice de correção
monetária aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública até a
expedição do requisitório. No caso dos autos, houve expedição e pagamento
deste antes dos julgamentos mencionados. O acórdão deve ser mantido, sem
necessidade de adequação da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo meu voto, mantenho o acórdão que deu parcial
provimento ao recurso da exequente para afastar a extinção da execução e a
exclusão dos juros de mora em continuação e determinou a apuração do
saldo devedor, prejudicado o recurso da executada.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR